Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. NÃO RECOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
I – A ausência de comprovação do recolhimento das custas complementares no prazo assinalado pelo Juízo de origem, a fim de viabilizar as diligências nos novos endereços indicados para fins de citação, configura ausência do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e gera a sua extinção, art. 485, inc. IV, do CPC.
II – Apelação desprovida.